Tribunal: TJMT
Processo: 1011713-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011713-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), DAVID MANOEL JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 059.296.941-09 (PACIENTE), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade da busca domiciliar. Alegação de violência policial. Pressupostos da custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis. Desproporcionalidade da prisão decorrente de possível tráfico privilegiado. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a
concessão da ordem para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e trancado o “
inquérito policial por ausência de justa causa para persecução penal
”, com substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas.

II. Q
uestão em discussão

1) Ausência de fundadas razões para a busca domiciliar; 2) ilegalidade da prisão em flagrante decorrente de violência policial; 3) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) predicados pessoais favoráveis; 5) desproporcionalidade da prisão porquanto faria jus ao tráfico privilegiado; 5) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. R
azões de decidir

1.
A tese de nulidade da busca domiciliar foi deduzida perante o Juízo singular em defesa prévia, a qual não foi objeto de deliberação judicial até a data deste relatório [23.4.2026]. A apreciação da matéria por este Tribunal, neste momento processual, caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural, razão pela qual a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

2. “
A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais [...], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.
” (TJMT, HC no 1003575-89.2018.8.11.0000)

3. Se a denúncia foi apresentada pelo órgão do Ministério Público, reconhece-se a “
formação da opinio delicti
” e, por conseguinte, a perda superveniente de objeto deste
habeas corpus
, no qual se busca trancar inquérito policial concluído (STJ, AgRg no RHC no 173.823/PR).

4. A quantidade e natureza da droga apreendida [762,4g de cloridrato de cocaína; 645,1g de pasta-base de cocaína; 820,9g de maconha], a apreensão de balança de precisão e as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre traficância em residência, com endereço especificado], somados, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por indicarem maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social.

5. Os predicados pessoais favoráveis, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada (STJ, RHC no 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

6. A alegação de que o paciente fará jus à minorante do tráfico privilegiado teria substrato se demonstrado o tráfico ocasional, mas não diante da variedade de entorpecentes [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], destacada a natureza mais nociva da cocaína. “
Não se pode afirmar, nesse momento processual, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta e da culpabilidade [...], bem como da existência de privilégios legais, depende de ampla dilação probatória
” (STJ, HC no 494.713/SP) e deve ser aferida pelo juiz da causa.

7. Os elementos fáticos indicam inserção do paciente na dinâmica operacional da organização criminosa, a ser apurada durante a instrução processual, porém, pela gravidade social dos atos e ações dessa OC em face da sociedade civil e estado de direito, a pretendida substituição não se mostra pertinente, à luz do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil (Lei no 15.358/2026).

8. O paciente registra ação penal em andamento por embriaguez ao volante, a demonstrar comportamento contrário à ordem jurídica.

IV. D
ispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A nulidade da busca domiciliar não pode ser analisada em
habeas corpus
quando pendente análise do juiz da causa, pelo Tribunal.

2. A alegação de violência policial demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Eventual nulidade da prisão em flagrante afigura-se superada pela superveniência da custódia cautelar preventiva.

3. A variedade de drogas, associada a instrumentos da traficância, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública

4. Os predicados pessoais não revogam custódia cautelar regularmente motivada.

5. A análise do tráfico privilegiado pressupõe instrução probatória.

6. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes quando presentes indícios de integração em a organização criminosa e risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e LV. CPP, arts. 311 e 312. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1017695-06.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 28.1.2020. TJMT, HC no 1024705-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13.12.2023. STJ, RHC 50.751/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.11.2015. TJMT, HC no 1003575-89.2018.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 2.5.2018. STJ, AgRg no RHC no 173.823/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.4.2023. STJ, AgRg no HC 850043/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2023. TJMT, HC no 1006774-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 17.3.2026. STJ, RHC no 107.968/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.5.2019. STJ, HC no 494.713/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.5.2019. TJMT, HC no 1014795-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.6.2024. STJ, HC no 1054962/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 28.11.2025. STJ, RHC no 116838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.2.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011713-64.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. JOÃO GUILHERME SCHEFFLER

PACIENTE(S): DAVID MANOEL JUSTINO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DAVID MANOEL JUSTINO DE ALMEIDA TEIXEIRA SOUZA contra ato comissivo do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop, nos autos de incidente processual (PJE no 1003476-18.2026.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 354285386 – fls. 59/67).

O impetrante sustenta que: 1) as provas seriam ilícitas por ausência de fundadas razões para a busca domiciliar; 2) o paciente teria sido agredido pelos policiais militares, a caracterizar a ilegalidade da prisão em flagrante; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui bons predicados pessoais; 5) a prisão seria desproporcional em relação à eventual pena a ser aplicada, porquanto faria jus ao tráfico privilegiado; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e trancado o “
inquérito policial por ausência de justa causa para persecução penal
”, com substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas (ID 354285374), com documentos (ID 354285385/ ID 354286892).

O pedido liminar foi indeferido (ID 354969399).

O Juízo singular prestou informações

(ID 355367862).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Prisão Preventiva – Preliminar de Nulidade por Violação de Domicílio e Prova Ilícita – Inocorrência – Crime de natureza permanente – Flagrante Delito – Existência de “fundadas razões” prévias – Paciente que, ao avistar a guarnição, arremessou mochila com drogas em lote vizinho e empreendeu fuga para o interior da residência – Legalidade do ingresso (Tema 280/STF) – Conhecimento Parcial – Alegações de violência policial, incidência do tráfico privilegiado e pedido de trancamento do inquérito – Via inadequada – Necessidade de dilação probatória e excepcionalidade do trancamento não verificada – Mérito – Pedido de revogação da custódia ou aplicação de cautelares diversas – Impossibilidade – Fumus comissi delicti e Periculum libertatis evidenciados – Gravidade concreta – Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (762,4g de cocaína; 645,1g de pasta-base de cocaína; e 820,9g de maconha, totalizando mais de 2,2 kg) além de balança, simulacro e petrechos – Risco de reiteração delitiva – Garantia da ordem pública (Enunciado 25/TJMT) – Condições pessoais favoráveis que não obstam a prisão (Enunciado 43/TJMT) – Medidas cautelares insuficientes – Constrangimento ilegal não caracterizado – Parecer pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 356240867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.3.2026, após requerimento do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos, exame pericial preliminar de entorpecente e boletim de ocorrência.

No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, os policiais que realizaram a abordagem, declararam: QUE A TESTEMUNHA ESTAVA JUNTO DO CONDUTOR DA GUARNIÇÃO QUANDO, EM CONTINUIDADE ÀOPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO, A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, APÓS RECEBER INFORMAÇÕES DA A.L.I. (AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA) DE SORRISO, SOBRE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DA SALETE, NO BAIRRO TERRA BRASIL, ONDE ESTARIA OCORRENDO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, FOI INFORMADA DE QUE SE TRATAVA DE UM HOMEM QUE ATENDE PELO VULGO APOLLO, GORDO, DE ESTATURA MEDIANA, PARDO E COM TATUAGEM NAS COSTAS, SENDO ELE O RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE CRIMINOSA. DESTA FORMA, A EQUIPE DIRECIONOU O PATRULHAMENTO PARA A REGIÃO E, AO APROXIMAR-SE DA REFERIDA RESIDÊNCIA, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS, CONVERSANDO SOZINHO NO PORTÃO DA RESIDÊNCIA, COM UMA MOCHILA NAS MÃOS, COMO SE ESTIVESSE AGUARDANDO ALGUÉM PARA REALIZAR UMA ENTREGA. QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL, O SUSPEITO ARREMESSOU A MOCHILA PARA O TERRENO AO LADO DA RESIDÊNCIA E CORREU PARA O INTERIOR DA CASA. DE IMEDIATO, A EQUIPE DESEMBARCOU DA VIATURA E, AO ABRIR A MOCHILA, FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR MATERIAL ILÍCITO EM SEU INTERIOR. QUE; DIANTE DO FLAGRANTE, A EQUIPE REALIZOU O ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA, SENDO O SUSPEITO ABORDADO NOS FUNDOS DO IMÓVEL. QUE A ESPOSA E A FILHA DO SUSPEITO TAMBÉM SE ENCONTRAVAM NA CASA E ACOMPANHARAM AS BUSCAS NO LOCAL. DURANTE AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA, FOI LOCALIZADA UMA BALANÇA DE PRECISÃO E VINTE E SETE PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀCOCAÍNA, PRONTAS PARA VENDA, SOBRE UMA BANCADA NA COZINHA, JUNTAMENTE COM QUATRO PORÇÕES CONSIDERÁVEIS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA. QUE TAMBÉM FOI LOCALIZADO UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO DO TIPO PISTOLA, SOBRE O ARMÁRIO DA COZINHA. NA MOCHILA CONTINHA: UMA PEÇA E MEIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀMACONHA, MEIA PEÇA E MAIS QUATRO PORÇÕES MÉDIAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀCOCAÍNA, BEM COMO MEIA PEÇA E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAÍNA. DIANTE DOS FATOS, A EQUIPE DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. QUE APÓS SEREM LIDOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, O SUSPEITO AFIRMOU QUE FAZ PARTE DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO E QUE TODA A DROGA ERA DE SUA RESPONSABILIDADE, RELATANDO AINDA QUE SUA COMPANHEIRA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUE APÓS A PRISÃO, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA DE SORRISO, ONDE FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS, JUNTAMENTE COM TODO O MATERIAL APREENDIDO,

Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)”

Desta feita, reforçando o fumus bonis iuris, tem-se pela narrativa que o custodiado estaria, com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 32(trinta e dois) unidade(s) de Cocaína - 27 (vinte e Sete) Porções Pequenas, 4 (quatro) Porções Medias e 1/2 (meia) Peça (pedaço Grande) de Substãncia Análoga a Cocaína., Código de Apreensão A557B 01(um) unidade(s) de Maconha - 1 (UMA) PEÇA, 1/2 (MEIA) PEÇA, E 4 (QUATRO) PROÇÕES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS A MACONHA, Código de Apreensão A557D 02(dois) unidade(s) de Pasta Base - 1/2 (meia) Peça e 1 (uma) Porção de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína, Código de Apreensão A557C 01(um) unidade(s) Um Aparelho Celular Iphone, Código de Apreensão A557e (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Uma Mochila de Cor Azul., Código de Apreensão A557f (encaminhado Para Perícia) 01(um) unidade(s) Um Aparelho Celular Redmi, Código de Apreensão A5580 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Um Simulacro de Arma de Fogo do Tipo Pistola, Código de Apreensão A5581 (em Custódia na Delegacia) 01(um) unidade(s) Uma Balança de Precisão, Código de Apreensão A5582 (encaminhado Para Perícia.

Outrossim, prevê o art. 33 da Lei de Drogas: [...]

Da leitura do referido dispositivo, percebe-se que a infração não é caracterizada tão somente na venda de entorpecentes ilícitos, posto que há diversas outras condutas incriminadas, como a de simplesmente guardar e ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.

Assim, não há necessidade que tenha sido o custodiado flagrado praticando a venda, pois, mostra-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente.

Isso porque, a quantidade expressiva, forma de acondicionamento e transporte da droga como maconha e cocaína, que são sérios indícios da prática ilícita do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Ademais, o custodiado, responde a ação penal em andamento na 1°Vara Criminal de Sorriso/MT e voltou a supostamente delinquir, conforme noticia dos presentes autos, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, neste caso.

Assim, todas as circunstâncias delineadas justificam o encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido, o STJ possui diversos julgados reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito. Senão vejamos: [...]

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Por fim, verifica-se a necessidade de segregação cautelar do custodiado exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamentos dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia. [...]

Nesse sentido, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do custodiado DAVID MANOEL JUSTINO DE ALMEIDA já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]
.” (Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito –
ID 354285386 – fls. 59/67)

Em 27.3.2026, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1004420-20.2026.8.11.0040).

Na defesa prévia, apresentada em 13.4.2026, foram alegadas matérias idênticas desta impetração: 1) nulidade da busca domiciliar; 2) violência praticada pelos policiais; 3) ausência dos requisitos da prisão preventiva; 4) condições pessoais favoráveis; 5) suficiência das cautelares alternativas (PJE no 1004420-20.2026.8.11.0040).

Em 22.4.2026, o órgão do Ministério Público manifestou-se pela rejeição da tese de nulidade da busca domiciliar, “
prosseguimento da presente ação penal
” e indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (PJE no 1004420-20.2026.8.11.0040).

Pois bem.

A assertiva de nulidade da busca domiciliar foi deduzida perante o Juízo singular em defesa prévia apresentada em 13.4.2026 (PJE no 1004420-20.2026.8.11.0040), a qual não foi objeto de deliberação judicial até a data deste relatório [23.4.2026]. A apreciação dessa matéria por este Tribunal, nesse momento processual, caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural, pois o feito tramita regularmente e o juiz singular ainda não teve a oportunidade de se pronunciar.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância
.” (HC no 1017695-06.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 28.1.2020)

Logo, a impetração não deve ser conhecida neste ponto, ao se considerar que a análise desta matéria [nulidade da busca domiciliar] deve ser reservada ao juiz da causa, o qual poderá analisá-la no momento processual oportuno, em observância ao sistema de Justiça Criminal.

Em seu turno, a tese de ilegalidade do flagrante em razão de violência policial encontra-se superada pela conversão em preventiva, “
diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (TJMT, HC no 1024705-62.2023.8.11.0000 - Rel. Des. Paulo da Cunha - 13.12.2023).

A apreciação desse argumento pressupõe dilação probatória, com a oitiva do paciente, das testemunhas e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Não bastasse, extrai-se do Termo de Audiência de Custódia que o paciente “
declarou não ter sofrido qualquer tipo de agressão, tortura e/ou tratamento cruel
” (ID 354285386 – fls. 59).

O
habeas corpus
̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de violência policial (STJ, RHC 50.751/SP – Rel. Min. Gurgel de Faria – 23.11.2015).

Ademais, a alegada agressão física não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais [...], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção
.” (TJMT, HC no 1003575-89.2018.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 2.5.2018)

Se a denúncia foi apresentada pelo órgão do Ministério Público, reconhece-se a “
formação da opinio delicti
” e, por conseguinte, a perda superveniente de objeto deste
habeas corpus
, no qual se busca trancar inquérito policial concluído (STJ, AgRg no RHC no 173.823/PR — Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 17.4.2023).

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 32 (trinta e duas) porções de cloridrato de cocaína com peso de 762,4g (setecentos e sessenta e dois gramas e quatro decigramas), uma porção de pasta-base de cocaína com massa de 645,1g (seiscentos e quarenta e cinco gramas e um decigrama), 6 (seis) porções de maconha com massa de 820,9g (oitocentos e vinte gramas e nove decigramas, 1 (uma) balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e 2 (dois) aparelhos celulares, na residência do paciente [rua Nossa Senhora da Salete, no 35, bairro Terra Brasil, no município de Sorriso/MT], após os policiais militares responsáveis [Rafael Diniz Soares e Murilo Marques Neres] receberem informações da Agência Local de Inteligência de Sorriso sobre uma residência localizada à “
rua nossa senhora da salete, no bairro terra brasil, onde estaria ocorrendo tráfico ilícito de droga
” (Boletim de Ocorrência no 2026.75253).

A quantidade e natureza da droga apreendida [762,4g de cloridrato de cocaína; 645,1g de pasta-base de cocaína; 820,9g de maconha], a apreensão de balança de precisão e as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre traficância em residência, com endereço especificado], somados, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por indicarem “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 18.12.2023)

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas à presença de instrumentos próprios da mercancia ilícita, constituem vetores aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.” (HC no 1006774-41.2026.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 17.3.2026)

Logo, a decisão constritiva possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Em seu turno, a alegação de que o paciente fará jus à minorante do tráfico privilegiado teria substrato caso demonstrado o tráfico ocasional, mas não diante da variedade de entorpecentes [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], destacada a natureza mais nociva da cocaína.

Nesse quadro, “
não se pode afirmar, nesse momento processual, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta e da culpabilidade [...], bem como da existência de privilégios legais, depende de ampla dilação probatória
” (STJ, HC no 494.713/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 14.5.2019) e deve ser aferida pelo juiz da causa.

Colaciona-se aresto desta e. Câmara Criminal:

“
O argumento de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado consiste em mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena [...].
” (TJMT, HC no 1014795-74.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2024)

No tocante às medidas cautelares alternativas, extrai-se do Boletim de Ocorrência no 2026.75253 que o paciente teria declarado, no momento da prisão, ser integrante da facção criminosa do “Comando Vermelho”, tendo assumido a responsabilidade pelas drogas apreendidas (ID 354285386 – fls. 24/26). Além disso, confirmou ter “
rodado uma droga do CV
”, razão pela qual foi submetido ao “tribunal do crime” e recebido ordens [via aplicativo WhatsApp] para distribuir os entorpecentes que foram apreendidos, como forma de “
se ver livre da facção
”, de acordo com seu interrogatório (ID 354285386 – fls. 37/40). Esses elementos fáticos indicam inserção do paciente na dinâmica operacional da organização criminosa, a ser apurada durante a instrução processual, porém, pela gravidade social dos atos e ações dessa OC em face da sociedade civil e estado de direito, a pretendida substituição não se mostra pertinente, à luz do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil (Lei no 15.358/2026).

Outrossim, o paciente registra ação penal em andamento por embriaguez ao volante ocorrida em 14.12.2022 (PJE no 1010551-45.2025.8.11.0040, Comarca de Sorriso), a demonstrar comportamento contrário à ordem jurídica.

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026